Tribunal: TJBA
Processo: 8064920-89.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8064920-89.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDINO FERREIRA CAJUHY Advogado(s): LEONARDO PINHO DE OLIVEIRA VITORIA, FELIPE BULCAO PALMEIRA IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. PRELIMINARES. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO. REJEITADAS. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N. 85 E JULGADOS DO STJ. MÉRITO. RECLASSIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DE SUBTENENTE PARA A GRADUAÇÃO DE PRIMEIRO TENENTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NAS LEIS ESTADUAIS N. 7.145/97 E N. 11.356/09. ESTATUTO DA POLÍCIA MILITAR PREVÊ (ART. 92, III) A PERCEPÇÃO DE PROVENTOS COM BASE NA REMUNERAÇÃO DA GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. IMPETRANTE JÁ PERCEBE PROVENTOS DE PRIMEIRO TENENTE DESDE A PUBLICAÇÃO DE SEU BGO. JULGADOS DO TJBA. SEGURANÇA DENEGADA. I -Preliminar ao mérito. Impugnação à justiça Gratuita. Decadência e Prescrição de fundo de direito. Rejeitadas. II – Mérito. A análise pormenorizada da Lei Estadual n.7.145/97 deixa estreme de dúvidas, em relação à graduação de Subtenente, a impossibilidade de reenquadramento imediato ao cargo de Primeiro Tenente. No referido diploma legal, fala-se apenas em extinção do referido cargo. III – A Lei Estadual n. 11.356/2009 realizou nova alteração na estrutura da Polícia Militar, restabelecendo em seu Estatuto, expressamente, a inclusão da graduação de Subtenente, de acordo com o artigo 9º, III, a, da referida lei, o que o impetrante admitiu em sua peça vestibular. O art. 8º fala somente em "direito de cálculo dos proventos com base na remuneração integral do posto de 1º Tenente, independentemente de promoção à graduação de Subtenente." Esta situação já ocorre desde a publicação do BGO do impetrante. IV - O art. 92, III, da Lei nº 7.990/01, tratando dos proventos dos Policiais Militares, estabeleceu que seriam “calculados com base na remuneração integral do posto ou graduação imediatamente superior quando, contando com trinta anos ou mais de serviço, for transferido para a reserva remunerada”. V– No caso sub examine, o impetrante foi transferido à reserva remunerada como 3º Sargento e percebe remuneração de Primeiro Tenente, conforme a legislação supramencionada. O impetrante admite que a graduação de Subtenente foi restabelecida Lei Estadual n. 11.356/2009. Ainda assim, pretende ser reclassificado para uma graduação acima, a saber, Primeiro Tenente, de modo a perceber remuneração de Capitão. Inexiste autorização legal para que seu pedido seja deferido. VI – Verifica-se, portanto, que estão ausentes os elementos probatórios autorizadores para a promoção ao posto de 1º Tenente, carecendo de fundamento para a concessão do pleito mandamental. Ausência de demonstração do direito líquido e certo pleiteado. Julgados desse Egrégio Tribunal de Justiça. VII – Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8064920-89.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante EDINO FERREIRA CAJUHY e como apelada EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por denegar a segurança , nos termos do voto do relator. Salvador, .